Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO APENADO, VIA TELEFONE, PARA INICIAR OU RETOMAR O CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da compreensão firmada pela jurisprudência desta egrégia 3a Turma Criminal, a intimação do apenado, via telefone, para início ou retomada do cumprimento da pena, assim como o envio de boletos, para pagamento da prestação pecuniária, por meio eletrônico, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de cumprimento de pena, não configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar extinta a punibilidade, nos termos dos artigos 109, inciso VI, e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.